Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712739-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0006197-76.2003.8.07.0007, em que litiga com FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU e VICTOR ANTONIO SILVA, que indeferiu os pedidos para realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e CNIB. Em suas razões recursais o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a evitar a extinção ou arquivamento do processo de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25264977). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante requer, em suas razões recursais, a concessão de efeito suspensivo, pois entende que a não concessão do pedido em sede liminar poderá acarretar a extinção prematura do processo; contudo, da análise dos autos, não se constata perigo de dano iminente que possa advir da r. decisão agravada, a qual não advertiu quanto à possibilidade de extinção do processo, como afirma o agravante, mas, sim, de suspensão, na forma do artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator